Tribunal: TJSP
Processo: 0005306-07.2011.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE – A empresa transportadora responde objetivamente pelos danos causados a passageiros, independente de culpa, não se escudando por fato de terceiro. A seguradora da transportadora deve ressarcir a segurada no limite da apólice – Não ficou comprovada nos

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE EM SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTANGIBILIDADE – A empresa transportadora responde objetivamente pelos danos causados a passageiros, independente de culpa, não se escudando por fato de terceiro. A seguradora da transportadora deve ressarcir a segurada no limite da apólice – Não ficou comprovada nos autos a ocorrência de dano material – Caso em que as lesões sofridas pela passageira são de baixa gravidade, mas necessitaram de tratamento médico e tempo de recuperação, com repercussão em seu estado de saúde, revelando a ocorrência do dano moral indenizável, que foi fixado em R$ 7.000,00, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Os juros de mora da indenização por dano moral incidem a partir da citação, ex vi do art. 240 do CPC - Sentença mantida. Recursos desprovidos.